Tribunal: TJMT
Processo: 1004916-45.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA - CPF: 211.965.406-91 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. PASSAGEM AÉREA CANCELADA. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DISPONIBILIZAÇÃO DE VOUCHER. SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS EM DATAS NÃO PERMITIDAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a possibilidade de acomodação em voo futuro de interesse da parte autora, bem como condenar a Recorrente ao pagamento de dano moral,
fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e pagamento em dano temporal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2.

Em suas alegações iniciais, a parte consumidora, ora Recorrida, afirma que adquiriu uma passagem aérea com a empresa Recorrente para o dia 01/12/2019 referente ao voo G3 1777/1724, a qual foi cancelada devido às consequências da pandemia do Covid-19.

3.

Ante o cancelamento unilateral realizado pela companhia aérea, as partes firmaram acordo, pelo qual a empresa Recorrente se comprometeu a fornecer à parte consumidora por um período de um ano (02/12/2019 a 02/12/2020) um trecho de ida OU um trecho de volta para qualquer localidade do Brasil, exceto para alguns trechos específicos como Fernando de Noronha, havendo, ainda, limitação quanto à disponibilização de datas (alta temporada e feriados). No entanto, a parte consumidora afirma que mesmo após várias tentativas de acomodação de voo futura, a empresa Recorrente se negou a cumprir com os termos do acordo.

4.

Ocorre que, conforme se observa no acordo juntado pela parte autora na própria inicial e nas trocas de e-mail dos anexos seguintes, todas as tentativas de agendar um novo voo foram solicitadas justamente nas datas que constam como INDISPONÍVEIS, ou seja, a ausência da acomodação da passagem aérea se deu por culpa exclusiva da parte consumidora, afastando
definitivamente a verossimilhança das alegações autorais e excluindo, consequentemente, qualquer responsabilidade da empresa Recorrente.

5.

Medida impositiva de improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares;

Conheço do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No entanto, quanto ao mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Após o cancelamento do voo
G3 1777/1724, agendado para o dia 01/12/2019,
é possível verificar no acordo firmado entre as partes que todas as tentativas de remarcação realizadas pela parte de autora foram feitas nas datas indisponíveis para emissão, senão vejamos:

Assim, tendo em vista que as datas do dia 26/27/28 de dezembro de 2020 não estavam disponíveis e que a parte autora Recorrida não solicitou acomodação para outra data dentro do período de um ano estabelecido
(02/12/2019 a 02/12/2020), não há que se falar na responsabilidade da empresa Recorrente, ante a total ausência de
verossimilhança das alegações autorais.

Em outras palavras, a parte autora deixou de comprovar
minimamente o seu direito, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual
a conduta praticada pela parte Recorrente não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022